Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 193234643, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0703536-97.2023.8.07.0002, proposta em face de IZABELLA GEBRIM COSTA E SILVA (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) Vistos. Mantenho a determinação de expedição de carta precatória de constatação, a fim de que o OJ certifique se há e quem são os moradores do imóvel penhorado de ID 178988390. Em tempo, cabe ao exequente o impulsionamento do feito, sendo sua a responsabilidade de distribuição da carta precatória, bem como recolhimento das custas processuais. Expeça-se novamente carta precatória. (...) Em suas razões recursais (ID 57977446), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que a penhora do imóvel foi deferida e que a executada impugnou a referida penhora alegando a impenhorabilidade do bem, sob o fundamento de que o mesmo constitui sua moradia familiar, bem como requereu a expedição de um mandado de constatação para o endereço do imóvel penhorado. Alega que, contudo, o exequente contestou essa alegação apresentando provas contundentes que demonstram que o endereço residencial da executada está localizado em Anápolis/GO, o que desvincula o imóvel penhorado de ser sua residência, conforme previsão do art. 373, I, do CPC, mas que, apesar disso, a decisão (ID 185840322, dos autos de origem), que determinou a expedição de uma carta precatória para cumprimento do mandado de constatação, ignorou a ausência de provas concretas por parte da executada, contrariando assim o ônus da prova, conforme delineado no art. 373, II, do CPC. Aduz que diante da inércia da executada em dar prosseguimento à produção da prova que ela mesma havia requerido, o exequente sustentou que deveria ser reconhecida a renúncia tácita ao direito de produzir a prova por parte da executada, mas que, no entanto, contrariando as expectativas e os fundamentos jurídicos apresentados pelo exequente, a decisão ora combatida não apenas determinou a reexpedição da Carta Precatória, mas também transferiu de forma indevida ao exequente a responsabilidade pela sua distribuição e pelo recolhimento das custas processuais associadas. Defende que a decisão agravada parece ignorar o princípio básico do ônus da prova, que estipula que o juiz deve considerar o comportamento da parte no processo, uma vez que, no caso em tela, a executada não apresentou provas substanciais para justificar a impenhorabilidade do bem e, ainda assim, foi concedida a medida de constatação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para cancelar a expedição da carta precatória e manter a penhora do imóvel, bem como a autorização para o prosseguimento dos atos expropriatórios, incluindo a avaliação do imóvel para fins de leilão. Preparo (ID 57977448). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão que determinou a expedição de carta precatória de constatação, a fim de que o Oficial de Justiça certifique se há e quem são os moradores do imóvel penhorado de ID 178988390, dos autos de origem, bem como cabendo ao exequente o impulsionamento do feito, sendo sua a responsabilidade de distribuição da carta precatória, bem como recolhimento das custas processuais. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.